Tribunal: TJDFT
Processo: 0725844-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725844-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARY DO ARAGUAIA CAMARA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JARY DO ARAGUAIA CAMARA DE SOUSA contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 239854787, autos 0707630-69.2025.8.07.0018). O agravante alega que: 1) não há controle de mérito, mas sim de legalidade, pois a sua exclusão da lista de candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas pretas e pardas foi imotivada; 2) o resultado do procedimento de heteroidentificação “limitou-se a uma justificativa genérica de que o candidato não possuiria ‘características fenotípicas’ compatíveis, sem, contudo, apontar um único critério objetivo descumprido, em manifesta afronta ao edital, à legislação de regência e à própria Constituição Federal”; 3) possui vasta documentação e evidências de seu fenótipo pardo, inclusive fotos de diversas fases da vida e uma certidão de situação militar emitida pelo Exército Brasileiro que o classifica oficialmente com a cútis "morena”; 4) um dos julgadores da comissão recursal proferiu voto divergente pelo provimento de seu recurso, o que reforça a sua argumentação; e 5) “ao desqualificar as fotografias como não ‘cabais e evidentes’, o magistrado exigiu um padrão de certeza absoluta, impróprio para a cognição sumária, e se arvorou em perito fenotípico, ao mesmo tempo em que afirmava não poder se imiscuir na análise da banca”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada sua reinclusão “na lista de candidatos que concorrem às vagas destinadas a cotistas raciais, assegurando-lhe o direito de participar de todas as etapas subsequentes do certame, incluindo o curso de formação e demais atos correlatos”. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 73507409). Contrarrazões apresentadas (IDs 74716905 e 75442145). Em 23/8/2025 foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 246887742, autos de origem). É o relatório. Decido. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, houve perda de objeto do recurso interposto. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator